Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708002-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO RYHAN MORAES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA POSSE DO RÉU. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, em razão da ausência de apreensão da substância entorpecente. Subsidiariamente, postula pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão direta de drogas na posse do réu inviabiliza sua condenação por tráfico de entorpecentes; e (ii) estabelecer se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação por tráfico de drogas não exige, necessariamente, a apreensão do entorpecente na posse do réu, desde que existam outros elementos probatórios robustos que comprovem a prática do crime, como interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas e outros meios de prova. 4. No caso, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por meio de laudos de exames de informática, interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos de agentes de segurança, os quais evidenciam a atuação do réu na comercialização de drogas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à absolvição do réu, se houver outras provas aptas a demonstrar a traficância. 6. A causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. No caso, os elementos probatórios indicam a habitualidade do réu na traficância, afastando a incidência da benesse legal. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024.; STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.393.095/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 860.031/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC 722.151/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022; TJDFT, Acórdão 1665506, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/02/2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), considerando que, além do preenchimento dos demais requisitos, não há prova idônea da dedicação a atividades criminosas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028